Tribunal: STF
Processo: HC 132466
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA CONEXÃO E CONTINÊNCIA. MATÉRIA PENDENTE DE EXAME NO TRIBUNAL ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal estadual analise eventual conexão ou continência, fica prejudicada a pretensão de reconhecimento de ilegalidade de desmembramento de investigação promovida pelo Ministério Público, cujos atos, de resto, sequer foram impugnados. 



    2. Habeas corpus prejudicado.